Tribunal: TJBA
Processo: 8001624-51.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001624-51.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MARIANA BARBOSA CAIA

Advogado(s)
:
VITOR FERREIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IAÇU. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.º 001/2005. PAGAMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.066.677/MG (TEMA 551). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PARTICULAR. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL A SER REALIZADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, II DO CPC/2015
.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

8001624-51.2023.8.05.0090
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE IAÇU
e como apelada
MARIANA BARBOSA CAIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator